Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante em relação à inexistência de “decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela parte” e à pronta atuação do Distrito Federal que, em prazo exíguo – aproximadamente um dia –, recebeu a intimação da medida antecipatória, buscou unidade de UTI disponível e providenciou a transferência da paciente.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.